Tribunal: TJDFT
Processo: 0718076-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523, §1o DO CPC - MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM AS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor.
2. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada.
3. O agravante busca, em recurso não cabível para tanto, rever a aplicação de multa que já foi estabelecida e confirmada por acórdão que julgou apelação no processo originário e que muito bem fundamentou que a multa aplicada cumpre sua função e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista ser incontroverso que o agravante descumpriu, a tutela de urgência determinada originariamente, sem qualquer justificativa aceitável.
4. A decisão impugnada não aplicou a incidência de juros de mora e 10% de honorários de sucumbência sobre o valor das astreintes, mas sim, diante do não cumprimento voluntário da quantia da condenação conforme previsto no art. 523 do CPC, acresceu ao débito multa de 10% e honorários, também de 10%, com base no §1o do citado artigo. Nesse sentido, há precedentes deste E. TJDFT de que é possível a cumulação da multa e dos honorários advocatícios a que se refere o CPC 523, §1o, com as astreintes.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.